Tribunal: TJMT
Processo: 1042733-10.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042733-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (AGRAVADO), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (AGRAVADO), SIDINEI MENEGATTI - CPF: 825.853.261-87 (AGRAVADO), RENATA PEREIRA DA CRUZ - CPF: 902.330.501-91 (AGRAVADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1042733-10.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

AGRAVADOS
:
RENATA PEREIRA DA CRUZ
,
SIDINEI MENEGATTI
,
SERGIO MENEGATTI
e
EDSON MENEGATTI

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou o aguardo do trânsito em julgado de acórdão proferido em agravo de instrumento para prosseguimento da designação de hasta pública de bem imóvel penhorado em execução de título extrajudicial.

O imóvel rural foi oferecido como garantia hipotecária em cédulas de crédito bancário. O acórdão do agravo de instrumento anterior afastou a impenhorabilidade do bem, mas a matéria
encontra-se
pendente de análise
definitiva
, envolvendo a aplicação dos Temas 961 do STF e 1234 do STJ sobre impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
se é possível realizar hasta pública de imóvel rural antes do trânsito em julgado de
acórdão que afastou sua impenhorabilidade, quando a matéria envolve teses de repercussão geral e repetitivos pendentes de julgamento definitivo pelos Tribunais Superiores.

III. Razões de decidir

O art. 995 do CPC estabelece como regra geral a ausência de efeito suspensivo dos recursos, mas a situação reclama análise prudente diante dos riscos de irreversibilidade da medida executiva.

A realização da hasta pública antes do trânsito em julgado implica risco concreto de irreversibilidade, caso os Tribunais Superiores reconheçam a impenhorabilidade do imóvel, tornando extremamente complexa a reversão da alienação a terceiro arrematante de boa-fé.

O prejuízo decorrente da atualização do débito durante o aguardo não se compara ao potencial prejuízo irreversível que a alienação prematura pode causar às partes e a terceiros.

O aguardo do trânsito em julgado não impede o exequente de buscar outras formas de satisfação do crédito, como penhora de outros bens ou utilização de mecanismos de busca patrimonial.

A manutenção da decisão não viola o art. 797 do CPC, pois tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com os princípios da segurança jurídica e da proteção ao patrimônio mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A realização de hasta pública de imóvel rural cuja impenhorabilidade foi afastada em acórdão ainda não transitado em julgado deve ser suspensa quando a matéria envolver teses de repercussão geral pendentes de julgamento definitivo pelos Tribunais Superiores, em razão do risco de irreversibilidade da medida executiva
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

na
Execução de Título Extrajudicial
movida em face de
RENATA PEREIRA DA CRUZ, SIDINEI MENEGATTI, SERGIO MENEGATTI e EDSON MENEGATTI
, contra a decisão que
determinou o aguardo do trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1002969-17.2025.8.11.0000, para o prosseguimento da designação de hasta pública do bem imóvel penhorado.

Em síntese, sustenta o agravante
que
a decisão
agravada
vai de encontro ao disposto no art. 797 do CPC/15, que estabelece que a execução deve tramitar no interesse do credor.

Alega
que obstaculizar o prosseguimento do feito com a realização da hasta pública prejudica não
apenas
a parte exequente, que fica impedida de ver satisfeito o seu crédito, como prejudica a própria parte executada, na medida em que o débito vai sofrendo atualizações e correções.

Aduz que eventual recurso especial interposto pelos executados não possui efeito suspensivo automático, conforme disposto no art. 995 do CPC/15, razão pela qual não há que se admitir que o requerimento de designação de hasta pública tenha que aguardar o trânsito em julgado do acórdão.

Argumenta que a própria Segunda Câmara de Direito Privado, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1002969-17.2025.8.11.0000, já reconheceu o direito de prosseguir com a execução e afastar a tese de impenhorabilidade do imóvel arguida pelo executado.

Afirma
o imóvel foi livremente dado em garantia hipotecária no contexto das Cédulas de Crédito Bancário firmadas pelas partes, configurando manifestação de vontade inequívoca apta a afastar a proteção da impenhorabilidade.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso
.

A liminar recursal
foi
indeferida

(ID
333257897
)
.

Sem contraminuta
(ID
332268356
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos de origem que a Instituição bancária, ora a
gravante, ajuizou
em
2015 a Ação de Busca e Apreensão em face do
devedor/agravado
EDSON

MENEGATTI (emitente), em

decorrência do
inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancário nº 402653,

402658 e 402539 e seus respectivos aditivo
s
, em que teve como objeto o

financiamento de maquinários agrícolas.

Como garantia ao financiamento concedido, houve

a constituição da alienação fiduciária sobre os bens móveis financiados, bem

assim a hipoteca sobre o bem imóvel de Matrícula nº 40.369 do Cartório de

Registros de Imóveis da Comarca de Sorriso, MT.

Em razão d
a não localização dos bens garantidos por

alienação fiduciária,
a ação foi convertida em Execução de Título Extrajudicial
, incluindo no polo passivo os avalistas das cédulas de

crédito bancário (SÉRGIO MENEGATTI, SIDNEI MENAGATTI e RENATA DA

PEREIRA DA CRUZ MENEGATTI).

O
imóvel de Matrícula nº 40.369, objeto de garantia

hipotecária,
foi
penhorado aos autos e avaliado em R$ 3.212.786,22 (três

milhões, duzentos e doze mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e

dois centavos)
, sendo rejeitada a
impugnação à avaliação
realizada pelo e
xecutado EDSON.

Em
seguida
,
após
o
exequente postular

pela
nomeação de Leiloeiro e a designação de hasta pública,
o e
xecutado

EDSON apresentou Impugnação à Penhora requerendo

a nulidade da
constrição
realizada sob a
alegação
de tratar-se de
bem
impenhorável.

Sobreveio, então, decisão reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel denominado
Fazenda Arara Azul, Lote rural nº 276, Matrícula

nº 40.369 do CRI de Sorriso – MT, determina
ndo o levantamento da penhora (
ID

180874501
)
.

Contra a referida decisão, o exequente interpôs o Agravo de Instrumento nº
1002969-17.2025.8.11.0000
, ao qual foi dado provimento ao recurso, conforme ementa abaixo:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – OFERTA DO BEM COMO GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR – RELATIVIZAÇÃO PELO STJ DA REGRA CONTIDA NO ART. 69 DO DEC-LEI 167/67 – RECURSO PROVIDO.

1.
Descabe a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito se a parte executada ofertou o bem como garantia da dívida – não podendo, assim, se furtar ao cumprimento de suas obrigações sob a alegação de impenhorabilidade.

2.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei nº 167/67, a fim de admitir a penhora de bens vinculados à cédula de crédito rural, resguardando o direito de preferência do credor hipotecário.

2. Recurso
provido.-
”

Em razão disso, a instituição financeira exequente peticionou requerendo o prosseguimento do feito, com a nomeação de leiloeiro pelo Juízo e designação de Hasta Pública do referido imóvel, sobrevindo a decisão agravada.

Pois bem
.

Com efeito, de acordo com o
art. 995 do CPC/15
"
os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso
"
, ou seja, o dispositivo
estabelece como regra geral a ausência de efeito suspensivo dos recursos, permitindo o imediato cumprimento das decisões judiciais.

Ocorre que a situação dos autos reclama análise
prudente, tendo em vista
os riscos de irreversibilidade da medida executiva pretendida.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1002969-17.2025.8.11.0000 afastou a impenhorabilidade do imóvel rural penhorado, fundamentando-se em três pilares: (i) o bem foi oferecido como garantia hipotecária pelo próprio executado; (
ii
) ausência de comprovação de exploração familiar do imóvel; e (
iii
) alegação tardia da impenhorabilidade, apenas após quatro anos da efetivação da penhora.

No entanto, a
matéria discutida nos recursos excepcionais envolve a aplicação dos Temas 961 do STF e 1234 do STJ, que tratam especificamente da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

O Tema 961 do STF fixou a tese de que "
é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
".

O Tema 1234 do STJ estabeleceu que "
é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade
".

Em consulta aos autos daquele agravo de instrumento, observa-se que a
Vice-Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, em razão da possível desconformidade do acórdão com as teses firmadas pelos Tribunais Superiores
,
cujo julgamento ocorreu em 22/02/2026,
pelo Juízo negativo de retratação,
conforme ementa abaixo:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM OFERECIDO COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA PELO PRÓPRIO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação à penhora e determinou o levantamento da constrição sobre imóvel rural, por reconhecer sua impenhorabilidade como pequena propriedade rural.

2. O imóvel penhorado (Fazenda Arara Azul, Lote rural n° 276, Matrícula n° 40.369 do CRI de Sorriso-MT) foi oferecido pelo próprio executado como garantia hipotecária nas Cédulas de Crédito Bancário objeto da execução.

3. O agravo foi provido para reformar a decisão singular e rejeitar a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o referido imóvel.

4. A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, considerando a existência de teses firmadas pelo STF (Tema 961) e pelo STJ (Tema 1234) sobre a matéria.

II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que manteve a penhora sobre imóvel rural encontra-se em conformidade com as teses firmadas pelo STF (Tema 961) e pelo STJ (Tema 1234) acerca da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

III. Razões de decidir

6. O STF, no Tema 961, fixou a tese de que "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização".

7. O STJ, no Tema 1234, estabeleceu que "é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade".

8. O imóvel penhorado foi oferecido como garantia hipotecária pelo próprio executado nas Cédulas de Crédito Bancário objeto da execução, o que atrai a aplicação do entendimento do STJ acerca da relativização da impenhorabilidade prevista no artigo 69 do Decreto-Lei nº 167/67.

9. Conforme auto de penhora e avaliação, o imóvel não está sendo explorado diretamente pela família do executado, mas por terceiro, não atendendo ao requisito essencial previsto no art. 833, VIII, do CPC/15 e no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal.

10. O executado somente alegou a impenhorabilidade do bem após mais de quatro anos da efetivação da penhora, limitando-se inicialmente apenas a impugnar o cálculo de avaliação.

IV. Dispositivo e tese

11. Juízo negativo de retratação. Manutenção do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural pode ser relativizada quando o próprio executado oferece o imóvel como garantia hipotecária do título executado. 2. Constitui ônus do executado comprovar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade, conforme Tema 1234 do STJ, o que não foi demonstrado nos autos
."-

Ocorre que e
mbora o
J
uízo de retratação tenha sido negativo, mantendo-se o acórdão que afastou a impenhorabilidade, a análise definitiva da matéria ainda pende de julgamento
, uma vez que contra o julgado a parte executada
interpôs Embargos de Declaração
, podendo ainda ser interposto recurso aos tribunais superiores
.

Assim, a
realização da hasta pública antes do trânsito em julgado do acórdão implica risco concreto de irreversibilidade da medida, caso os Tribunais Superiores venham a reconhecer a impenhorabilidade do imóvel.

A alienação judicial do bem em hasta pública, com a subsequente transferência da propriedade a terceiro arrematante de boa-fé, tornaria extremamente complexa e potencialmente inviável a reversão da medida, ainda que posteriormente reconhecida a impenhorabilidade.

O prejuízo alegado pelo agravante, decorrente da atualização do débito durante o aguardo do trânsito em julgado, não se compara ao potencial prejuízo irreversível que a alienação prematura do imóvel pode causar
às partes e, inclusive a terceiros
.

Ademais, o
aguardo do trânsito em julgado não impede o agravante de buscar outras formas de satisfação do crédito, como a penhora de outros bens dos executados ou a utilização dos mecanismos de busca patrimonial previstos no CPC/15.

Por fim, impende destacar que a
manutenção da decisão agravada não implica violação ao art. 797 do CPC/15, que estabelece a realização da execução no interesse do exequente, pois tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com os demais princípios e garantias processuais, notadamente a segurança jurídica e a proteção ao patrimônio mínimo existencial.

Nesse contexto, afigura-se prudente a manutenção a decisão que suspendeu os atos executivos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026